Tribunal: TJMT
Processo: 1050879-76.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050879-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 578.417.301-44 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138076969, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, decorrente das cobranças acima do valor contratado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, desde
janeiro de 2009
, possui junto à reclamada a linha telefônica sob nº (
65) 9 9659-1525,
sendo que as faturas não ultrapassavam o valor mensal de R$25,00 (vinte e cinco reais).

No entanto, a reclamada passou a realizar cobranças acima do valor contratado, quais sejam,
R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
com vencimento em
26/07/2021, R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos),
com vencimento em
26/08/2021,
e
R$ 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos),
com vencimento em
26/09/2021,
conforme faturas anexadas no
id. 138078897.

Diante disso, afirma o reclamante que buscou uma solução administrativa junto à reclamada e ao Procon, no entanto, sem êxito.

A reclamada, em sede de contestação, alega que o reclamante, em
12/09/2021
, efetuou a alteração do plano para VIVO CONTROLE 5GB I – ANUAL,
no valor mensal de

R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
,
conforme
termo de adesão e contratação dos serviços, com aceite de voz, e
gravação de áudio anexados nos

ids. nºs 138076963 e 138076966
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que a alteração
para
o plano
VIVO CONTROLE 5GB I – ANUAL,
no valor mensal de

R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, conforme
termo de adesão e contratação dos serviços, com aceite de voz, e
gravação de áudio anexados nos
ids. nºs 138076963 e 138076966
, somente se deu em
12/09/2021
, ou seja,
após a emissão das faturas discutidas nos autos (11/07/2021, 11/08/2021 e 11/09/2021)
.

Desse modo, tenho que a demandada não logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças discutidas nos autos, ônus que lhe incumbia.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante à retificação das faturas referentes aos meses de
julho, agosto e setembro/2021, com base no termo de adesão entabulado entre as partes em 10/07/2017 (id. 138076964).

No que tange
aos danos
morais,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço da recorrida,

na medida em que procedeu a cobrança de valores acima do contratado, t
endo o autor, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas referentes aos meses de

julho, agosto e setembro/2021, com base no termo de adesão entabulado entre as partes em 10/07/2017 (id. 138076964).

Ainda,
condeno
a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022